Tribunal: STF
Processo: RHC 85025
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-08
Data de publicação: 2005-03-08

Ementa:
EMENTA: Competência. Lei de Organização Judiciária do Estado de
   Rondônia (LC 94/93): acumulação de funções de juiz da Justiça
   comum com as de Auditor da Justiça Militar. Constitucionalidade.
   Precedente: ADIn 1218, Pl., 5.9.2002 , Maurício Correa, DJ
   8.11.2002.
1. A Lei de Organização Judiciária do Estado de
   Rondônia não ofende a Constituição Federal ao atribuir a Juiz de
   Direito, que exerce a função de Juiz Auditor, a competência para
   processar e julgar também feitos criminais em geral.
2. O
   titular da chamada Vara de Auditoria Militar da Comarca de Porto
   Velho é um Juiz de Direito do Estado: acumular-lhe ou não as
   funções de juiz da Justiça Comum com as de Auditor da Justiça
   Militar é objeto de um juízo de conveniência, que a Constituição
   deixou ao legislador local na Lei de Organização
   Judiciária.
3. Habeas corpus: indeferimento.